Tribunal: TJBA
Processo: 8005343-71.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005343-71.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado(s)
:
FABIO MARTINS DI JORGE

APELADO: GILSON PORTUGAL DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAELTON DA SILVA BAHIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, MAS MERA DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AO ENTENDIMENTO ACOLHIDO PELO VOTO CONDUTOR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL, NOS ACLARATÓRIOS.
RECURSO IMPROVIDO
.

- O efeito modificativo dos embargos de declaração se dá apenas quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento.

- O julgador não se encontra adstrito ao exame de todos os argumentos suscitados pelas partes, uma vez que o princípio do livre convencimento motivado lhe assegura o direito de mensurar as provas e decidir a demanda de acordo com os seus critérios de entendimento, sempre fulcrado nos elementos carreados aos autos. Precedentes jurisprudenciais.

- O que ocorre no caso em tela não é a ausência de apreciação dos pedidos, mas sim, o propósito de rediscutir matéria já esgotada no acórdão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido
na Apelação nº 8005343-71.2023.8.05.0274
, figurando como Embargante
LOCALIZA RENT A CAR SA
e Embargado
GILSON PORTUGAL DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e negar acolhimento aos presentes Embargos Declaratórios e
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA,

PRESIDENTE

DES.JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA